Tribunal: TJMT
Processo: 1007682-43.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007682-43.2024.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), BENEDITO DIAS DE AMORIM - CPF: 103.668.811-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. RESOLUÇÃO CNJ N.o 547/2024. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184 DO STF. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e manteve sentença que extinguiu execução fiscal de valor irrisório, inferior a R$ 10.000,00, com fundamento na ausência de interesse de agir, conforme entendimento fixado pelo STF no Tema 1.184 e regulamentado pela Resolução CNJ n.o 547/2024.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir se a Resolução CNJ n.o 547/2024 — que determina a extinção de execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) — se aplica às ações ajuizadas após sua vigência, ainda que o ente municipal alegue possuir legislação própria sobre cobrança e parcelamento de créditos fiscais e tenha realizado protesto extrajudicial das CDAs.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.184 da repercussão geral (RE 1.355.208), assentou a legitimidade da extinção de execuções fiscais de pequeno valor, em observância aos princípios da eficiência e da economicidade, sendo legítima a atuação normativa do CNJ para operacionalizar esse entendimento.
4. A Resolução CNJ n.o 547/2024, publicada antes do ajuizamento da execução, fixou o valor mínimo de R$ 10.000,00 (dez mil reais) como requisito objetivo para o prosseguimento da ação, cabendo ao ente exequente comprovar, no momento do ajuizamento, o cumprimento das medidas administrativas nela previstas.
5. No caso, o valor do crédito (R$ 9.514,82) não atinge o limite estabelecido, e o Município não comprovou a adoção das medidas prévias exigidas, como o protesto regular das CDAs ou o ato normativo local de transação e parcelamento.

6. A alegação de violação ao contraditório e à não surpresa não prospera, pois a extinção baseou-se em precedente vinculante e norma regulamentar já vigente à época da propositura da ação.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A Resolução CNJ n.o 547/2024 aplica-se às execuções fiscais ajuizadas após sua vigência, impondo a extinção dos feitos cujo valor seja inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), por ausência de interesse processual. 2. A ausência de comprovação das medidas administrativas previstas na referida norma impede o prosseguimento da execução, ainda que o crédito supere limite fixado por legislação municipal.”

_______________________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 485, § 3o; CF/1988, art. 37; Resolução CNJ no 547/2024, art. 1o, § 5o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.208, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 19.12.2023.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”,
interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 320731363), que NEGOU PROVIMENTO ao recurso de apelação
, nos seguintes termos:

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de recurso de
“A P E L A Ç Ã O”
, interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Amini Haddad Campos, na
“AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL”
n.o 1007682-43.2024.8.11.0041, ajuizada pela parte apelante em desfavor de BENEDITO DIAS DE AMORIM, perante a Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, MT, que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito, sem resolução de mérito, nos seguintes termos (ID. 316134858):

“Vistos, etc.

CHAMO O FEITO À ORDEM.

Trata-se de Execução Fiscal, proposta pelo Município de Cuiabá.

A delimitação de interesse deve estar circunscrita à orientação da Resolução no 547, de 22 de fevereiro de 2024, do Conselho Nacional de Justiça.

Assim, objetiva-se a razoabilidade à judicialização. Reconhece-se a falta de interesse processual, quando configurado pequeno valor à execução fiscal, sem prejuízo de outras formas de efetividade do crédito tributário, a exemplo do protesto extrajudicial.

Nessa ordem, há vinculatividade de orientação, conforme delimitado pelo RE n. 1.355.208, circunscrito ao tema 1184/STF.

É o necessário.

DECIDO.

1. DOS FATOS E DO DIREITO

Ao que se verifica, a questão está adstrita ao contexto da análise do interesse processual, visto que, conforme dispõe a Resolução no 547, de 22 de fevereiro de 2024 do Conselho Nacional de Justiça, há valor mínimo, intitulado “limite à judicialização”.

Não há impedimento para outros métodos de cobrança, inclusive via solicitação de protesto. Contudo,
à postulação em juízo, há exigência de
quantum
, com delimitação de valor acima de 10.000,00 (dez mil reais)
.

O texto da Resolução dispõe:

Art. 1o. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1o. Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2o. Para aferição do valor previsto no § 1o, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3o. O disposto no § 1o não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4o. Na hipótese do § 3o, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5o. A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1o deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Art. 2o. O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

§ 1o. A tentativa de conciliação pode ser satisfeita, exemplificativamente, pela existência de lei geral de parcelamento ou oferecimento de algum tipo de vantagem na via administrativa, como redução ou extinção de juros ou multas, ou oportunidade concreta de transação na qual o executado, em tese, se enquadre.

§ 2o. A notificação do executado para pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal configura adoção de solução administrativa.

§ 3o. Presume-se cumprido o disposto nos §§ 1o e 2o quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente.

Art. 3o. O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:

I – comunicação da inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres (Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, art. 20-B, § 3o, I);

II – existência da averbação, inclusive por meio eletrônico, da certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora ( Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, art. 20-B, § 3o, II); ou

III – indicação, no ato de ajuizamento da execução fiscal, de bens ou direitos penhoráveis de titularidade do executado.

Art. 4o. Os cartórios de notas e de registro de imóveis deverão comunicar às respectivas Prefeituras, em periodicidade não superior a 60 (sessenta) dias, todas as mudanças na titularidade de imóveis realizadas no período, a fim de permitir a atualização cadastral dos contribuintes das Fazendas Municipais.

Art. 5o. Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação.

A citada Resolução, inclusive, foi editada para o fim de normatizar as balizas orientadoras do Tema 1184 da Suprema Corte (RE n. 1.355.208):

1) É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência federada de cada ente.

2) O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção de uma das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa b) protesto de título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3) O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para adoção das medidas previstas no item 2, devendo, neste caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.

Com efeito, o Código de Processo Civil identifica, quando não observada a regra restritiva, a falta de
interesse jurídico processual
, o que resulta em consequente indeferimento da petição inicial (art. 330, III, c/c art. 485, VI do CPC).

2. DA CONCLUSÃO

Ante o exposto,
INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL (interesse à judicialização)
, nos termos do art. 330, III, do CPC e precedente oriundo do tema 1184 do STF (RE n. 1.355.208), atenta à orientação do art. 1o e §§ da Resolução no 547, de 22 de fevereiro de 2024 do Conselho Nacional de Justiça.

Não há prejuízo para a utilização de outros meios extrajudiciais à efetivação do pagamento e alcance do crédito tributário, desde que com a observância do referido direito ao crédito tributário e nos termos legalmente exigidos.

Via de consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito
, na forma do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Ausente condenação em custas. Com o trânsito em julgado e após as anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

Cuiabá, data registrada no sistema.

AMINI HADDAD CAMPOS

Juíza de Direito”.
(Destaques do original).

Em suas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, que não recebeu a devida intimação para realizar as diligências necessárias à continuidade ao processo.

Defende, caso tivesse sido intimado o “(...) juízo seria devidamente informado acerca da existência da Lei Municipal no. 6.399/2019, plenamente em vigor, cujo teor prevê
“(...) a transação e o parcelamento de créditos fiscais e dá outras providências”
, bem como, do protesto das dívidas exequendas regiamente efetuado pelo Ente Municipal a tempo e modo oportunos”.

Argumenta, ainda, da possibilidade da suspensão do processo para a adoção das providências, em respeito ao Tema 1.184 do STJ.

Com base no exposto, requer o provimento do recurso com a consequente cassação da sentença (ID. 316134860).

Sem intimação para contrarrazões, diante da ausência de triangulação processual (ID. 316134864).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.o 189, do STJ.

É o relatório.

DECIDO.

O recurso de apelação é regular, tempestivo e cabível, estando dispensado do recolhimento de preparo, uma vez que a Fazenda Pública goza de isenção das custas processuais, nos termos do artigo 3°, inciso I, da Lei Estadual n.o 7.603/2001.

De acordo com o artigo 932, incisos IV e V, do CPC, o relator poderá
julgar monocraticamente
, desprovendo ou provendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em precedentes dos tribunais, sumulados ou derivados de enunciados de julgamentos de casos repetitivos, jurisprudência pacificada ou dominante acerca do tema.

Como relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ contra sentença proferida pela Juíza da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, MT, que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito, sem resolução de mérito.

Da análise dos autos, verifica-se que a ação executiva foi protocolada, em

29.02.2024
, em desfavor de BENEDITO DIAS DE AMORIM, visando ao recebimento dos créditos tributários, inscritos nas CDA’s n.o 2020/1957195, 2021/2161830, 2022/2447258, 2023/2889301 cujos valores alcançavam, à época, a importância de
R$ 9.514,82 (nove mil quinhentos e quatorze reais e oitenta e dois centavos).

Na sequência, a magistrada recebeu a inicial e determinou a citação da parte executada (ID. 316134852), que foi negativa por correios (ID. 316134854).

Sobreveio, então, a sentença proferida, na data de
17.11.2024
que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do CPC (ID. 316134858).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

O Supremo Tribunal Federal, apreciando o Tema n.o 1.184 da repercussão geral, no âmbito do RE n.o 1355208, decidiu pela legitimidade da extinção de execução fiscal de baixo valor em razão da ausência de interesse de agir, estabelecendo a seguinte tese:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da
prévia
adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis”. (grifo nosso)

Nesse diapasão, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n.o 547, de 22 de fevereiro de 2024, com a finalidade de instituir “medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário, a partir do julgamento do tema 1184 da repercussão geral pelo STF”.

O referido ato normativo, entre outras medidas, regulamentou os requisitos aplicáveis tanto
para a propositura do executivo fiscal (artigos 2o e 3o)
, quanto para a extinção das ações em curso (artigo 1o).

A
tentativa de conciliação
ou
adoção de solução administrativa
, ambas previstas no item “2”, alínea “a”, do Tema n.o 1.184, foram assim regulamentadas na resolução:

Art. 2o
O ajuizamento de execução fiscal
dependerá de prévia tentativa de conciliação
ou
adoção de solução administrativa.

§ 1o
A tentativa de conciliação pode ser satisfeita, exemplificativamente, pela existência de
lei geral
de parcelamento ou oferecimento de
algum tipo de vantagem na via administrativa
, como redução ou extinção de juros ou multas
, ou oportunidade concreta de transação na qual o executado, em tese, se enquadre.

§ 2o
A notificação do executado
para pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal configura adoção de solução administrativa.

§ 3o
Presume-se cumprido
o disposto nos §§ 1o e 2o
quando a providência estiver prevista em ato normativo
do ente exequente.

Extrai-se, da referida norma, que a existência de lei geral de parcelamento, o oferecimento de “algum tipo de vantagem”, a exemplo do REFIS, ou, ainda, a notificação do executado para adimplir com o débito são providências capazes de satisfazer os requisitos exigidos pelo artigo 2o, da referida resolução.

Por sua vez,
o protesto
, previsto no item “2”, alínea “b”, do Tema n.o 1.184, foi disciplinado pelo artigo 3o, do normativo mencionado. Veja-se:

“Art. 3o O ajuizamento da execução fiscal
dependerá, ainda
, de prévio protesto do título
, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:

I – comunicação da inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres (Lei no 10.522/2002, art. 20-B, § 3o, I);

II – existência da averbação, inclusive por meio eletrônico, da certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora (Lei no 10.522/2002, art. 20-B, § 3o, II); ou

III – indicação, no ato de ajuizamento da execução fiscal, de bens ou direitos penhoráveis de titularidade do executado.”

In casu
, verifica-se que,
embora tenha ocorrido o recebimento inicial da petição pela magistrada de origem com a determinação de citação, a posterior extinção do feito é medida que se impõe diante da constatação da ausência dos requisitos obrigatórios estabelecidos pela Resolução n.o 547/2024, do CNJ, para ações ajuizadas após sua publicação.
Logo, mostrava-se correto exigir o cumprimento das providências administrativas previstas nos artigos 2o e 3o da referida resolução.

Nesse sentindo é o entendimento jurisprudencial:

“Tribunal de Justiça de Pernambuco Poder Judiciário Gabinete do Des. Paulo Augusto de Freitas Oliveira 2a TCRC (2) 1a CÂMARA REGIONAL DE CARUARU – 2a TURMA AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO No 0002261-91.2024.8 .17.2670 JUÍZO DE ORIGEM: 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE GRAVATÁ AGRAVANTE: MUNICÍPIO DEGRAVATÁ AGRAVADA: NEWTON SPENCER CUNHA DE HOLANDA FILHO RELATOR: DES. PAULO AUGUSTO DE FREITAS OLIVEIRA EMENTA AGRAVO INTERNO. DIREITO TRIBUTÁRIO . EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO DE GRAVATÁ. BAIXO VALOR DO DÉBITO. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR . TEMA 1184/STF E RESOLUÇÃO CNJ No 547/2024. AÇÃO POSTERIOR À PUBLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO CNJ No 547/2024. AUSÊNCIA DE PRÉVIAS MEDIDAS ADMINISTRATIVAS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA SÚMULA 452/STJ . AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I. Caso em exame 1 . Trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Gravatá contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a extinção de execução fiscal sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir, em razão do baixo valor da dívida executada, nos termos do Tema 1184 do STF e da Resolução CNJ no 547/2024. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a extinção da execução fiscal por baixo valor ofendeu o princípio da não surpresa; (ii) se o Tema 1184 do STF e a Resolução CNJ no 547/2024 seriam aplicáveis ao caso concreto, tendo em vista que a ação foi protocolada após a publicação da Resolução CNJ no 547; e (iii) se há violação à Súmula 452 do STJ . III. Razões de decidir 3. O princípio da não surpresa não foi violado, pois, assim como na hipótese do Enunciado no 04 da ENFAM, em que se permite a declaração de incompetência absoluta sem a necessidade de ouvir previamente as partes — afastando a incidência do art. 10, parte final, do CPC/2015 — a extinção da execução fiscal de valor irrisório também não configura violação ao princípio da não surpresa, pois a medida busca privilegiar a economia processual e a eficiência na gestão dos recursos judiciais, sem comprometer o direito ao contraditório ou a ampla defesa e decorre da própria sistemática processual, voltada à eficiência da jurisdição .
4. A execução fiscal foi proposta após a publicação da Resolução CNJ no 547/2024 (22/02/2024), tornando obrigatória a observância dos requisitos nela estabelecidos, como a tentativa prévia de conciliação e o protesto da CDA.
5. O Tema 1184 do STF e a Resolução CNJ no 547/2024 autorizam a extinção da execução fiscal quando o débito for inferior a R$10.000,00 e não houver comprovação de medidas administrativas prévias, como tentativa de conciliação e protesto da CDA.
6. No caso concreto, a Fazenda Municipal não demonstrou o cumprimento das exigências estabelecidas nos arts. 2o e 3o da Resolução CNJ no 547/2024, o que justifica a extinção do feito
. 7. A Súmula 452 do STJ permanece aplicável aos casos em que a extinção se fundamenta exclusivamente no valor reduzido da execução, o que não é o caso dos autos, em que a ausência de interesse de agir decorre do descumprimento de requisitos administrativos prévios. 8. A decisão agravada não impede o ajuizamento de nova execução fiscal caso a Fazenda Pública cumpra as exigências normativas . IV. Dispositivo e tese 9. Agravo interno desprovido, mantendo-se a decisão monocrática que extinguiu a execução fiscal. Tese de julgamento: "A extinção de execução fiscal proposta após a publicação da Resolução CNJ no 547/2024, por ausência de interesse de agir, quando o valor do débito for inferior a R$ 10 .000,00, e não forem comprovadas medidas administrativas prévias, está em conformidade com o Tema 1184/STF e com a mencionada Resolução, não se aplicando a Súmula 452/STJ." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores que integram a 2a Turma da Primeira Câmara Regional de Caruaru do Tribunal de Justiça de Pernambuco, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, tudo na conformidade dos votos e do relatório proferidos neste julgamento. Caruaru, data da certificação digital. PAULO AUGUSTO DE FREITAS OLIVEIRA DESEMBARGADOR RELATOR P14 (TJ-PE - Apelação Cível: 00022619120248172670, Relator.: PAULO AUGUSTO DE FREITAS OLIVEIRA, Data de Julgamento: 26/02/2025, Gabinete do Des . Paulo Augusto de Freitas Oliveira 2a TCRC (2)).” Grifo nosso.

Assim, não comprovado impedimento para cumprimento dos requisitos exigidos previamente ao ajuizamento, nos termos delineados pela resolução do CNJ,
a manutenção da sentença que indeferiu a inicial é medida que se impõe.

Diante do exposto, e ante tudo o mais que dos autos consta, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença objurgada.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora”
(Destaque no original)

Em suas razões, a parte agravante sustenta, em síntese, que a decisão recorrida deve ser reformada, sobre seguintes pontos: (i) houve violação aos princípios do contraditório e da não surpresa, pois não foi intimado previamente para comprovar o cumprimento dos requisitos administrativos exigidos pela Resolução n.o 547/2024 do CNJ; (ii) possui Lei Municipal n.o 6399/2019 que autoriza a transação e o parcelamento de créditos fiscais, o que satisfaz o requisito do art. 2o da Resolução CNJ n.o 547/2024; (iii) realizou o protesto extrajudicial das CDAs, cumprindo o requisito do art. 3o da mesma Resolução; (iv) demonstrou interesse ativo na cobrança ao requerer a citação por oficial de justiça após a devolução do AR negativo; (v) o valor da execução, atualizado, ultrapassa o limite de R$ 10.000,00 estabelecido pela Resolução.

Diante do exposto, requer o provimento do presente recurso de agravo interno e a reforma da decisão hostilizada
(ID. 325984888).

Sem contrarrazões (ID. 326081381).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de “
AGRAVO INTERNO
”, interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ,
contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 320731363), que NEGOU PROVIMENTO ao recurso de apelação.

Inicialmente, cumpre destacar que o recurso de agravo interno está previsto no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1o - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.o 028/2017 - TP)

§ 2o -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3o - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4o -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3o, do Código de Processo Civil.

§ 5o -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.o 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

No caso sob apreciação, o cerne da controvérsia reside na aplicabilidade da Resolução CNJ n.o 547/2024 ao caso concreto, especificamente quanto à extinção da execução fiscal de baixo valor com fundamento na ausência de interesse processual, em consonância com o Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal.

Primeiramente, quanto à alegada violação aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, observo que a extinção da execução fiscal por ausência de interesse processual, em razão do baixo valor do débito, não configura decisão surpresa que exija prévia manifestação da parte.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1184 da repercussão geral (RE n.o 1355208), estabeleceu expressamente a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa. Tal entendimento foi posteriormente regulamentado pela Resolução n.o 547/2024 do CNJ, que fixou em R$ 10.000,00 (dez mil reais) o valor mínimo para o ajuizamento de execuções fiscais.

Nesse contexto, a extinção do feito decorreu da aplicação direta de norma regulamentar e precedente vinculante, não havendo que se falar em violação ao contraditório ou em decisão surpresa, especialmente porque
a ação foi ajuizada em 29.02.2024, após a publicação da Resolução CNJ n.o 547/2024, ocorrida em 22.02.2024
.

O precedente do Tribunal de Justiça de Pernambuco, citado na decisão monocrática agravada (Apelação Cível n.o 0002261-91.2024.8.17.2670), corrobora esse entendimento ao afirmar que “
O princípio da não surpresa não foi violado, pois, assim como na hipótese do Enunciado no 04 da ENFAM, em que se permite a declaração de incompetência absoluta sem a necessidade de ouvir previamente as partes — afastando a incidência do art. 10, parte final, do CPC/2015 — a extinção da execução fiscal de valor irrisório também não configura violação ao princípio da não surpresa, pois a medida busca privilegiar a economia processual e a eficiência na gestão dos recursos judiciais, sem comprometer o direito ao contraditório ou a ampla defesa e decorre da própria sistemática processual, voltada à eficiência da jurisdição
”.

Quanto à alegação de que o Município possui Lei Municipal n.o 6399/2019 que autoriza a transação e o parcelamento de créditos fiscais, bem como de que realizou o protesto extrajudicial das CDAs, verifico que tais argumentos não foram comprovados no momento oportuno.

O art. 2o, § 3o, da Resolução CNJ n.o 547/2024 estabelece que “
presume-se cumprido o disposto nos §§ 1o e 2o quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente
”. Contudo, essa presunção não dispensa o ente público de comprovar a existência do ato normativo no momento do ajuizamento da execução fiscal, especialmente quando a ação é proposta
após a vigência da Resolução
.

Da mesma forma, o protesto extrajudicial das CDAs, exigido pelo art. 3o da Resolução, deveria ter sido comprovado no momento do ajuizamento da ação, o que não ocorreu no caso em análise.

O item 3 da tese firmada no Tema 1184 do STF prevê que “
o trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo nesse caso o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis
”. Todavia, essa possibilidade se aplica às execuções fiscais ajuizadas antes da vigência da Resolução CNJ n.o 547/2024, o que não é o caso dos autos, uma vez que a ação foi proposta em
29.02.2024
, após a publicação da Resolução
.

No que concerne à alegação de que o valor atualizado da execução ultrapassa o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), observo que o parâmetro estabelecido pela Resolução CNJ n.o 547/2024 refere-se ao valor da execução no momento do ajuizamento, conforme expressamente previsto em seu art. 1o, § 1o: “
Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), quando do ajuizamento
”.

No caso em análise, o valor da execução no momento do ajuizamento era de
R$ 9.514,82 (nove mil, quinhentos e quatorze reais e oitenta e dois centavos),
conforme consta da decisão monocrática agravada, valor este inferior ao limite estabelecido pela Resolução.

Ademais, o fato de o Município ter demonstrado interesse na continuidade da execução ao requerer a citação por oficial de justiça após a devolução do AR negativo não afasta a aplicação da Resolução CNJ n.o 547/2024, que estabelece critérios objetivos para o ajuizamento e prosseguimento das execuções fiscais, visando à racionalização da atividade jurisdicional e à eficiência administrativa.

A propósito, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1184 da repercussão geral, destacou a necessidade de racionalização das execuções fiscais, considerando o alto custo de sua tramitação e o baixo índice de recuperação dos créditos, especialmente quando de pequeno valor.

Nesse sentido, a extinção da execução fiscal por ausência de interesse processual, quando o valor do débito é inferior ao limite estabelecido pela Resolução CNJ n.o 547/2024, não viola a autonomia municipal nem compromete a arrecadação tributária, uma vez que o ente público pode utilizar outros meios de cobrança, como o protesto extrajudicial e a inscrição do devedor em cadastros de inadimplentes.

Ressalto, por fim, que a extinção da execução fiscal não impede o ajuizamento de nova ação, desde que observados os requisitos estabelecidos pela Resolução CNJ n.o 547/2024, conforme previsto em seu art. 1o, § 3o: “
O disposto no § 1o não impede nova propositura da execução fiscal, se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição
”.

Diante disso, a decisão monocrática está alinhada com a jurisprudência da Corte Constitucional, ao considerar o valor da execução inferior ao parâmetro adotado no Tema 1.184 do STF.

Logo,
não
há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume a decisão agravada.

Neste sentido, tem decido está Câmara julgadora:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RESOLUÇÃO CNJ No 547/2024. APLICABILIDADE DO TEMA 1184 DO STF. AUTONOMIA MUNICIPAL. INTERESSE DE AGIR. REGULARIDADE PROCESSUAL
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença de extinção da execução fiscal, por ausência de interesse de agir, com base no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ no 547/2024.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a legislação municipal, que fixa patamar inferior ao estabelecido pela Resolução CNJ no 547/2024, impede a extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir.

III. Razões de decidir

3. A tese vinculante firmada pelo STF no Tema 1184 reconhece a legitimidade da extinção de execuções fiscais de pequeno valor com base no princípio da eficiência administrativa, desde que respeitada a autonomia dos entes federativos e cumpridas as exigências processuais estabelecidas.

4. A Resolução CNJ no 547/2024 operacionaliza tal entendimento, impondo a extinção de execuções fiscais inferiores a R$ 10.000,00 quando ausente movimentação útil por mais de um ano ou sem citação válida.

5. A legislação municipal, ainda que disponha sobre patamar diverso para ajuizamento da ação, não pode afastar a aplicação da Resolução CNJ no 547/2024, norma nacional com base em entendimento do STF.

6. No caso concreto, não houve comprovação da adoção das medidas administrativas exigidas pela Resolução CNJ no 547/2024.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "A ausência de comprovação da adoção das medidas administrativas previstas na Resolução CNJ no 547/2024 inviabilizam a continuidade da execução, ainda que o crédito supere o limite estabelecido pela norma local."

(N.U 1009117-16.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/07/2025, Publicado no DJE 17/07/2025)

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184 DO STF
.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a sentença que extinguiu a execução fiscal, com base no valor baixo do crédito executado.

II. Questão em discussão

2. A questão em debate é definir o prosseguimento ou não de execução fiscal com valor abaixo de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.337.790 (Tema 1184), fixou entendimento de que é legítima a extinção de execuções fiscais de pequeno valor, considerando os princípios da eficiência e da economicidade e decidiu pela aplicação imediata.

4. O agravo interno não trouxe argumentos novos que justificassem a reconsideração da decisão monocrática, em conformidade com o entendimento já pacificado sobre a matéria.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "É legítima a extinção de execuções fiscais de valor abaixo de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em respeito aos princípios da eficiência e da economia processual, bem como dos preceitos estabelecidos pelo STF".

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 485, VI; CF/1988, art. 37.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.208 (Tema 1.184), Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 19.12.2023.

(N.U 1028819-35.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/07/2025, Publicado no DJE 17/07/2025)

Ressalta-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015”.
(
ex vi,
STJ - ARESP n.o 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Ante o exposto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025